Tribunal: TJBA
Processo: 8006102-98.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006102-98.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THAIS SILVA PEREIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. VACÂNCIAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu segurança pleiteada por candidata aprovada fora do número de vagas no concurso público regido pelo Edital nº 02/2018 da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, para assegurar sua nomeação e posse no cargo de Professor na área de Vigilância em Saúde, sob o argumento de que houve preterição em razão de contratações temporárias, vacância de cargos e necessidade de docentes na instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada fora do número de vagas do edital possui direito subjetivo à nomeação diante de vacâncias e contratações temporárias ocorridas durante a validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas do edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, a qual se convola em direito subjetivo apenas nas hipóteses previstas na tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

A convocação de candidatos além das vagas inicialmente previstas no edital decorre do juízo discricionário da Administração, não configurando, por si só, preterição arbitrária ou imotivada que autorize a nomeação de candidatos fora das vagas.

As contratações temporárias feitas com base no Edital nº 001/2019 não visam ao provimento do mesmo cargo do concurso impugnado, tratando-se de funções distintas, voltadas à área de Saúde Coletiva, o que afasta a identidade de atribuições necessária à configuração da preterição.

A abertura de novo concurso após a expiração do prazo de validade do certame anterior, como o Edital nº 01/2023, que sequer contempla o cargo de Vigilância em Saúde, não autoriza a presunção de preterição nem gera automaticamente direito à nomeação de candidatos anteriormente aprovados.

As vacâncias por aposentadoria ou exoneração apenas geram direito subjetivo à nomeação quando comprovadamente preenchidas por terceiros em desrespeito à ordem classificatória, o que não restou demonstrado no caso.

O entendimento adotado na sentença de origem diverge da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se pode ampliar as hipóteses de direito subjetivo à nomeação para incluir situações que envolvem apenas alegações genéricas de necessidade de pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital não possui direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

Contratações temporárias para funções não idênticas ao cargo efetivo e vacâncias não preenchidas de forma indevida não configuram preterição apta a gerar direito à nomeação.

A abertura de novo concurso após a validade do certame anterior não impõe à Administração o dever de nomear candidatos aprovados fora das vagas previstas originalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.04.2016; STF, ARE 1480629/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.02.2025; STF, Rcl 69609/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.12.2024; STF, Rcl 58919 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJBA, Apelação Cível nº 8012729-89.2022.8.05.0080, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006102-98.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada THAIS SILVA PEREIRA CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .